Tribunal: TJDFT
Processo: 0008377-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008377-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos da execução, verifica-se que a execução foi extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC, conforme decisão de ID 78302289, quanto às substituídas ABADIA ELIZABETH VELOSO DE LIMA, ADALGISA DA SILVA RODRIGUES DE ASSIS, ADEILCE RODRIGUES DA SILVA GOMES e quanto aos honorários contratuais e de execução devidos ao escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. No tocante aos substituídos ABELARDO JOSE DE MELO, ADALVINO ROCHA FILHO, ADAUTO JOSE DE ABREU, ADELMAR ROSA DA SILVA, ABNER MACHADO e ADAIAS ROBERTO DINIZ DA SILVA, consigna-se que houve decisão de extinção execução nos presentes autos (ID 61551029 e 67377204). Pois bem. Com relação a ADALBERTO MANZELA DE SOUZA, o SINDIRETA/DF requereu, na petição de ID 79023913, o arquivamento provisório até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor do substituído. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de ID 79023913. Nada requerendo, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento do requisitório em favor do substituído ADALBERTO MANZELA DE SOUZA. Brasília, 9 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR